Tribunal: TJES
Processo: 5018710-47.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018710-47.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: THIAGO DE JESUS BARCELO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5018710-47.2024.8.08.0000

REQUERENTE: THIAGO DE JESUS BARCELO

Advogado do(a) REQUERENTE: WARLEY CEZARIO SIQUEIRA - ES36128

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS DE DECISÃO FAVORÁVEL AO CORRÉU. PARCIAL PROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal proposta por Thiago de Jesus Barcelo visando desconstituir acórdão que manteve sentença condenatória, a qual o condenou à pena de 21 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 2.449 dias-multa pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput), associação para o tráfico (art. 35, caput) e causa de aumento pela interestadualidade do tráfico (art. 40, V), todos da Lei nº 11.343/06. O requerente alega: (i) erro na dosimetria da pena, com fundamentação genérica e contrária ao texto legal; (ii) desrespeito ao princípio da individualização da pena; (iii) erro no reconhecimento da causa de aumento pela interestadualidade do tráfico; e (iv) necessidade de extensão dos benefícios concedidos em Revisão Criminal ao corréu Rafael de Jesus Barcelo. Requer a anulação da sentença ou o redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se houve erro na dosimetria da pena e violação ao princípio da individualização da pena; (ii) analisar a legalidade da aplicação da causa de aumento pela interestadualidade do tráfico; e (iii) verificar a possibilidade de extensão ao requerente dos efeitos de decisão favorável ao corréu em Revisão Criminal, com consequente redução da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal não comporta rediscussão de matérias já analisadas em apelação criminal, salvo nas hipóteses restritas do art. 621 do CPP. No caso, as alegações de erro na dosimetria da pena e na aplicação da causa de aumento já foram apreciadas e rejeitadas em grau de apelação, não se verificando elementos que justifiquem a desconstituição da coisa julgada.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo de apelação para reexame de fatos e provas, salvo em casos de erro judiciário evidente. (AgRg no HC n. 939.134/RS, STJ).

Quanto à extensão dos efeitos da decisão favorável ao corréu Rafael de Jesus Barcelo, verifica-se a identidade de situações entre os casos, sendo aplicável o princípio da isonomia. Na decisão referida, o vetor "culpabilidade" foi excluído da dosimetria por configurar bis in idem, com consequente redução da pena-base.

A revisão criminal é cabível para corrigir equívocos na dosimetria da pena, principalmente quando esta se baseia em fundamentos inválidos ou desproporcionais, conforme precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

No caso, reconhece-se que a valoração negativa da "culpabilidade", já utilizada para majorar a pena-base com fundamento no art. 42 da Lei de Drogas, configura dupla punição pelo mesmo fato, violando o princípio do ne bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido julgado parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal não comporta reanálise de matéria decidida em apelação criminal, salvo demonstração de erro judiciário ou violação ao art. 621 do CPP.

A exclusão do vetor "culpabilidade" da dosimetria da pena é necessária quando sua valoração negativa configura bis in idem.

É cabível a extensão dos efeitos de decisão favorável em revisão criminal ao corréu, com fundamento no princípio da isonomia, quando presentes identidade fática e jurídica entre os casos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput; 35, caput; 40, V; CF/1988, art. 5º, caput.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 939.134/RS, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 27.11.2024.

TJES, Revisão Criminal nº 100170021206, rel. Ney Batista Coutinho, Câmaras Criminais Reunidas, j. 11.09.2017.

STJ, AgRg no HC n.º 703911/MS, rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 08.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5018710-47.2024.8.08.0000

REQUERENTE: THIAGO DE JESUS BARCELO

Advogado do(a) REQUERENTE: WARLEY CEZARIO SIQUEIRA - ES36128

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Revisão Criminal
proposta em favor de
THIAGO DE JESUS BARCELO,
a fim de desconstituir o v. Acórdão (id. 11196006) que manteve a r. Sentença (id. 11196009), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Serra, por meio do qual fora condenado nos autos da Ação Penal n.º 0014347-70.2015.8.08.0048, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33, 35 e 40, todos da Lei n.º 11.343/06, à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado; além de 2.449 (dois mil quatrocentos e quarenta e nove) dias-multa sobre um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, corrigidos monetariamente.

Em sua inicial (id. 11196003), o requerente sustenta:

(i) que a dosimetria da sentença condenatória se fundamentou de forma genérica e contrária ao texto expresso da lei penal, configurando bis in idem, por utilizar elementos inerentes ao próprio tipo penal como fundamento para a dosimetria da pena;
(ii) que houve desrespeito ao princípio da individualização da pena, pois não se consideraram adequadamente as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal;

(iii) que houve erro no reconhecimento da causa de aumento referente à interestadualidade do tráfico, pois não integrava o esquema de logística do transporte da droga, tendo envolvimento com o material apenas quando este se encontrava em solo capixaba.

Assim, pleiteia a anulação da sentença ou o redimensionamento da pena para o mínimo legal, com exclusão da causa de aumento referente à interestadualidade do tráfico.

Ademais, aponta que o corréu Rafael de Jesus Barcelo obteve decisão favorável em revisão criminal (processo nº 5006383-41.2022.8.08.0000), sendo necessária a extensão dos benefícios ao requerente.

Em seu parecer, a Eminente Subprocuradora-Geral de Justiça, Andréa Maria da Silva Rocha (ID nº 11700522), opinou pelo não reconhecimento parcial da revisão, pois ausentes suas hipóteses de cabimento, considerando que já decididas em apelação criminal. Entretanto, na parte conhecida, manifestou-se favoravelmente à procedência do pedido.

De acordo com
o narrado n
a denúncia,
no dia 22 de junho de 2015,
foram
apreend
idas
na residência de
Rafael Bruno de Jesus Barcelo, situada na Rua Alfredo Galeno, no 3034, no Bairro Vila Nova de Colares,
na Serra, diversos tabletes de maconha, pesando cerca de 1.173,8 kg, oriundo
s
do Estado do Par
an
á e seria
m
destinado
s
à comercialização naquele município.

Consta, ainda, que as investigações apontaram que, a
pós a prisão do líder do grupo criminoso, Rafael Bruno de Jesus Barcelo, Thiago assumiu a liderança da organização, sendo responsável pela continuidade das operações de tráfico, incluindo a aquisição, transporte e distribuição de grandes carregamentos de entorpecentes.

O grupo, amplamente organizado, utilizava imóveis para armazenamento e veículos para transporte da droga, proveniente do Paraná e destinada à comercialização no Espírito Santo. Interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, juntamente com apreensões de substâncias ilícitas, dinheiro em espécie e outros materiais, confirmaram sua participação ativa na coordenação dessas atividades ilícitas.

Devidamente processado, o réu fo
ra
condenado pela prática do
s
delito
s

de tráfico de drogas e associação para o tráfico, assim como os corréus RAFAEL BRUNO DE JESUS BARCEL
O,
SIDNEY DA SILVA, ISABELA DOS SANTOS BONFIM, JOS
É
AGUINALDO VIEIRA DOS SANTOS E WERIK REYLAN DOS SANTOS VASCONCELOS,
bem como ANDREI RODRIGUES DA SILVA E LUCAS RODRIGUES DA SILVA pelo crime de tráfico de drogas.

Por sua vez, a condenação foi mantida por este eg. Tribunal no julgamento de recurso de apelação interposto pela
s
defesa
s dos réus
.

Como cediço,

a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal
em favor do condenado
, quando verificada a ocorrência de
erro judiciário
, nos moldes do art. 621, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, que prevê o cabimento da
referida ação

em
hipóteses taxativas,
quais sejam:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada
de forma restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

Sobre o tema,
a Corte Superior de Justiça
sedimentou o entendimento de que
a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos,
senão vejamos:

"(...
)
1.
O entendimento adotado pelo Tribunal local se encontra em consonância com a jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, visando ao mero reexame de fatos e provas, sem que se verifique hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do Código de Processo Penal.(...
)
(AgRg no HC n. 939.134/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024.)

A par disso,
vale registrar
que, de acordo com a jurisprudência deste Eg
régio
T
ribunal de
J
ustiça
,
“a revisão criminal é meio idôneo para corrigir eventuais equívocos na dosimetria, principalmente quando a dosagem da pena for fundada em argumentos inválidos ou sem motivação”
(TJES, Revisão Criminal nº 100170021206, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/09/2017, Data da Publicação no Diário: 18/09/2017).

Pois bem.
Tecidas essas considerações, passo à análise da
s
tese
s
defensiva
s
.

N
o que se refere
às alegações de erro n
a
dosimetria,
pois fundada em elementos
genéric
os,
desrespeit
ando
o princípio da individualização da pena,
observo que tal questão fora apreciada
em sede de recurso de apelação.
Ademais, também a
nalisa
da e rechaçada a tese de
erro n
o
reconhecimento
da causa de aumento referente à interestadualidade do tráfico
quanto ao revisionando.

Destaco que
a
Eg. Primeira Câmara Criminal confirmou a existência de provas da autoria e materialidade dos crimes, reconhecendo a incidência da causa de aumento referente à interestadualidade para todos os réus e validando a dosimetria aplicada
, merecendo
destaque
o
inteiro teor do
acórdão revisionando:

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA. EXCESSO. INEXISTÊNCIA. REGIME ADEQUADO. CUSTAS. EXECUÇÃO PENAL. RECORRER EM LIBERDADE. INCOMPATIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Autoria e materialidade comprovadas quanto aos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico.
Não apenas as apreensões das drogas e de todo o material ilícito, com as prisões em flagrante, demonstram a autoria e materialidade, como, também, as interceptações telefônicas, bastante reveladoras da intensidade com que o grupo criminoso praticava o comércio ilícito de entorpecentes
. Farta prova oral colhida. 2. Não existe impedimento para que as interceptações, uma vez requeridas pelo órgão acusatório e deferidas pela autoridade judiciária, sejam conduzidas pela Polícia Militar. 3. Requerimento inicial e pedidos de prorrogação das interceptações devidamente motivados na necessidade da investigação. Fundamentaçao idônea para o deferimento. 4 É desnecessária a degravação integral dos diálogos ou a realização de perícia de voz para a validação das interceptações telefônicas. Alegação genérica. 5.
A todos os apelantes integrantes da associação deve incidir a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06 (tráfico interestadual), não havendo dúvidas de que grande parte da operação criminosa envolvia o transporte de drogas de outros Estados da Federação.
6. Pelo não preenchimentos dos requisitos, afasta-se a benesse prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas. 7.
A pena-base é fixada por meio da análise motivada das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP
, afastando-se do mínimo legal na proporção dos elementos desfavoráveis ao agente. Não há pesos absolutos para cada circunstância,
prevalecendo, nos crimes previstos pela Lei de Drogas, os critérios adicionais previstos em seu artigo 42. Inexistência de excesso.
8. A imposição da multa, fixada com observância às etapas da dosimetria, é consectário lógico da condenação. 9. Regimes adequadamente fixados, nos termos do artigo 33 do CP. A reincidência impede que a detração altere o regime inicial, mesmo que encontrado patamar diverso de pena. 10. O momento de verificação de miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, é na fase de execução. 11. Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva.

Portanto,
quanto a tais teses,
a matéria em foco já foi amplamente discutida em sede de apelação,
assim,
não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos previstos no art. 621, do CPP, para a admissão da Revisão Criminal.

Desse modo, seja pela impossibilidade do reexame de matéria discutida anteriormente no julgamento de recurso de apelação, seja
porque não há elementos que justifiquem
a reformulação da conclusão adotada anteriormente
,
t
ais
pretens
ões

revisiona
is
não
deve
m
ser acolhida
s
.

Todavia, a defesa
também
pugna

pela extensão dos efeitos na decis
ã
o favorável
ao corréu Rafael, proferida na Revisão Criminal
nº 2000903-57.2024.8.08.0035,
que
reformou o édito condenatório, apenas, para
reduz
ir

a pena-base, em relação ao
crime de tráfico,
para o patamar de
10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 1.034

(mil

e trinta e quatro) dias-multa.

A respeito de tal julgado,
merecem destaque os seguintes trechos:

“
(...)
Neste contexto, entendo que as justificativas apresentadas pelo órgão
a quo
para avaliar negativamente

as circunstâncias do art. 33 da Lei de Drogas
(
evidenciada pela elaborada logística organizada para o transporte de entorpecentes, que incluiu a locação de imóvel para guardar a droga
); bem como
a culpabilidade e as circunstâncias do art. 35, do mesmo diploma legal
(
evidenciadas pelo desempenho da posição de chefia da organização criminosa, bem como pela escala da operação organizada, respectivamente
); mencionadas justificativas revelam-se perfeitamente idôneas e, portanto, aptas à exasperação das respectivas penas-bases, tendo em vista que delimitam de forma expressa as nuances do caso concreto, não se confundindo, aliás, com as elementares próprias dos tipos penais correspondentes.

Não obstante,
com relação ao modulador culpabilidade valorado negativamente para o delito do art. 33, da Lei de Drogas,
observo que a quantidade de entorpecentes foi utilizada tanto como indicativo e(ou) evidência de profissionalização no tráfico de drogas, quanto, inclusive, como substrato para exasperar a pena-base, por força do disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/06, o que é
indevido
, pois caracteriza violação ao
princípio do ne bis in idem
.

Saliento que a jurisprudência dos Tribunais Superiores já pacificou o entendimento no sentido de que a natureza e a quantidade da droga não podem ser utilizadas, concomitantemente, na primeira e na terceira fases da dosimetria da pena, sob pena de
bis in idem
(
vide
STF, ARE 666.334/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ 6/5/2014).

Logo, e com maior razão, mencionado critério não poderia ser utilizado, concomitantemente, como substrato para valoração negativa de outras circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, o que, de fato, ocorreu nestes autos.

Por fim,
no que diz respeito à exasperação da pena-base, com supedâneo no art. 42, da Lei n.º 11.343/06,
consoante se depreende dos autos,
foram apreendidas 1052 (mil e cinquenta e duas) porções de
cannabis sativa L.
, vulgarmente conhecida como “maconha”, pesando 1.177.785,0g; além da apreensão de 126 porções remanescentes, de mesma natureza (
cannabis sativa L.
), com massa total de 134.010.0g,
não havendo que se falar, portanto, em violação ao princípio da proporcionalidade.

Vale destacar, em quadra recente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça considerou não existir flagrante ilegalidade na exasperação da reprimenda-base em 10 anos, considerando a natureza e quantidade da droga apreendida (uma tonelada de “maconha'). Confira-se: STJ, AgRg no HC n.º 703911-MS, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 08.2.2022, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25.2.2022.

Tecidas todas as ponderações a respeito das circunstâncias judiciais aventadas, é necessário promover, portanto, a readequação da pena-base para o crime do art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei n.º 11.343/06, apenas.

Nesse diapasão,
considerando a exclusão do vetor culpabilidade,
reduzo
a pena-base para o patamar de
10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 1.034 (mil e trinta e quatro) dias-multa
.

(...)”.

Diante disso, no mesmo sentido do parecer ministerial, entendo adequado estender os efeitos da decisão proferida na Revisão Criminal nº 5006383-41.2022.8.08.0000, considerando o princípio da isonomia e demonstrada a compatibilidade entre os dois casos.

Nesses termos, a exemplo do que fora julgado em tal revisional, cabível apenas a
exclu
são
do
vetor culpabilidade,
a fim d
e
readequ
ar
a pena-base
p
ara o crime do art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei n.º 11.343/06
.

Nesse diapasão, considerando a exclusão do vetor culpabilidade,
mas mantida a negativação dos vetores das circunstâncias do crime e considerando a grande quantidade de droga apreendida, aplicando o disposto no art. 42 da Lei de Drogas,

a exemplo do corréu,
reduzo
a pena-base para o patamar de
10 (dez) anos
e 04 (quatro) meses
de reclusão, além de 1.0
34
(mil
e trinta e quatro
) dias-multa
.

Na segunda fase, por não haver em favor do réu circunstâncias atenuantes nem agravantes, mantenho a pena no mesmo patamar.

N
a terceira fase dosimétrica,
considerando a fração de 1/6 (um sexto) aplicada pelo
órgão
a quo
,
a título da

causa especial de aumento de pena
(
tráfico interestadual
),
fixo
a pena definitiva
para o tráfico
e
m

1
2
(
doze
) anos de reclusão,
além de 1.206 (um mil duzentos e seis) dias-multa
.

Para o crime do art. 35, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei n.º 11.343/06,
mantenho a pena definitiva fixada pelo Juízo
a quo
em
0
5
(
cinco
) anos
e

10
(
dez
) meses de reclusão e
933
(
novecentos e trinta e três
) dias-multa.

Ante o concurso material de crimes, previsto no art. 69, do Código Penal,
uma vez

som
adas
as penas,
fix
o
-a
s

definitivamente
em
1
7
(
de
zessete
)

anos
e

10
(
dez
) meses
de reclusão,
em regime inicial fechado;

além de
2.
139
(
dois mil
cento e trinta e nove
) dias-multa
,
mantidas as demais condições estabelecidas na sentença
penal condenatória
.

Face
a
o exposto
,
J
ULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
o pedido revisional,
estendendo os efeitos da decisão favorável contida no processo nº 5006383-41.2022.8.08.0000
e
reduzindo a pena do revisionando para

1
7
(
DEZESSETE
)

anos
e

10
(
DEZ
) meses
de reclusão,
em regime inicial fechado,

além de
2.
139
(
DOIS MIL CENTO E TRINTA E NOVE
) dias-multa.

Custas suspensas, ante o benefício da gratuidade da justiça concedido.

Caso assim esta e. Câmara entenda, comunique-se ao Juízo da Execução Penal, para realizar as adequações necessárias no cumprimento da pena.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto a parcial procedência do pleito revisional.